Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação.
2. A embargante alega omissão quanto ao pedido de exibição dos extratos de sua conta PASEP, sustentando que essa omissão teria configurado cerceamento de defesa.
3. Argumenta, ainda, que houve contradição na aplicação do ônus da prova, pois o Banco do Brasil não teria demonstrado a regularidade dos valores creditados.
4. Por fim, sustenta que o acórdão teria majorado os honorários advocatícios sem fundamentação adequada.
II. Questão em discussão
5. As questões controvertidas são:
(i) se houve omissão do acórdão quanto ao cerceamento de defesa em razão da não apresentação dos extratos da conta PASEP;
(ii) verificar se há contradição no julgamento quanto à distribuição do ônus da prova;
(iii) avaliar se a majoração dos honorários advocatícios foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir
6. A alegação de cerceamento de defesa configura inovação recursal, pois a questão não foi expressamente suscitada na apelação, sendo vedado inovar em sede de embargos de declaração.
7. Não há contradição na aplicação do ônus da prova, pois o acórdão embargado analisou os elementos constantes nos autos e concluiu que a prova do fato constitutivo do direito cabia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
8. A majoração dos honorários advocatícios foi devidamente fundamentada com base nos critérios do artigo 85, §2o e §11, do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “A majoração dos honorários advocatícios, quando fundamentada nos critérios legais, não configura omissão sanável por embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I, 85, §2o e §11.